Tribunal: CVM
Processo: IA-2002-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-07-19
Data de publicação: 2006-07-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 09/02
Acusados:
Célia Maria Lima Bragança
Incontrade – Empreendimentos e Participações Ltda.
Jorge Fernandes Bragança
Octávio Gomes de Oliveira
Ronaldo Dalvi
Rural CTVM S.A.
Ementa:
Transferência irregular de ações de propriedade de diversas empresas
mediante o uso de procurações falsas. Multas e absolvições.
Não manutenção de cadastro de clientes atualizado, de modo a permitir a
perfeita identificação e qualificação dos mesmos. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1. condenar, com base no artigo 11, II, c/c o § 1o, inciso II, da Lei no
6.385/76, os acusados Incontrade – Empreendimentos e Participações
Ltda. e seu sócio Jorge Fernandes Bragança à pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 3.204.802,18 (três milhões, duzentos e quatro
mil, oitocentos e dois reais e dezoito centavos), correspondente a 50%
das operações irregulares, por infração ao item I, conforme conceituado
na alínea c, do item II, da Instrução CVM no 08/79;
2. absolver os acusados Célia Maria Lima Bragança, Octávio Gomes de
Oliveira, Ronaldo Dalvi e Rural CTVM S.A. das imputações que lhes foram
feitas;
3. declarar a extinção da punibilidade de José Augusto Dumont em virtude
de seu falecimento.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral os advogados dr. Ronaldo Maurílio Cheib, representante legal do acusado Rural CTVM S.A., e
dr. Célio Celli de Oliveira Lima, representante legal dos acusados Célia Maria Lima Bragança, Incontrade –
Empreendimentos e Participações Ltda., Jorge Fernandes Bragança e Octávio Gomes de Oliveira.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Luís Alberto Balassiano, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2006.
1/13

Sergio Weguelin
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
I) DOS FATOS
1. O presente processo administrativo teve início a partir de denúncia feita pela Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S/A - USIMINAS em 08.09.98 à CVM de negociação irregular de ações TELEBRÁS de sua titularidade por meio de
documentação falsa e procuração em nome de Ronaldo Dalvi (Processo CVM SP 98/0324), bem como de anúncios e
reportagens veiculados em jornais entre 02 e 06.09.98 informando que outras empresas teriam sido vítimas de fraude
semelhante. Logo após, esta autarquia recebeu outras duas denúncias, semelhantes à primeira, formuladas pela
Belcosa Distribuidora de Cosméticos S/A (Processo RJ 99/0630) e pelo Banco Itaú S/A1 (Processo RJ 98/4754),
indicando a existência de um esquema de transferência de ações para a Incontrade - Empreendimentos e
Participações Ltda. com procuração falsa lavrada em cartório e venda em bolsa de valores por meio da Corretora
Rural (fls. 31, 53 a 56, 1248 e 1305 a 1307).
2 . Devidamente investigados os fatos, verificou-se que foram transferidas indevidamente as seguintes ações de
emissão da TELEBRÁS em 1998:
Mês
Acionista
Ações PN
Ações ON
Março/Abril
Ciro Distr. de Alimentos Ltda.
1.130.583
430.474
Maio
Belcosa Distr. de Cosméticos Ltda.
104.566
658.761
Maio/Junho
Shell do Brasil S/A
1.412.396
2.732.095
Junho
Construtel Projetos e Construções Ltda.
4.340.000
1.500.000
Junho
Ceval Alimentos S/A
1.100.000
4.800.000
Junho
Cyanamid Química do Brasil Ltda.
267.792
602.143
Junho/Julho
Vulcan Material Plástico S/A
550.000
1.200.000
Julho
Usinas Sid. de Minas Gerais S/A -
Usiminas
770.000
10.500.000
Julho/Agosto
Avon Cosméticos S/A
520.000
160.000
Total
10.195.337
22.583.473
3 . Além dessas ações de emissão da TELEBRÁS, foram transferidas indevidamente 32.182 ações TELESP PN,
pertencentes à Ciro, e 5.984.000 ações ELETROBRÁS PNB, pertencentes à Merck S/A - Indústrias Químicas, que
foram vendidas pela Incontrade em março/abril de 1998 pelo valor líquido de R$324.430,00 por intermédio da
Corretora Rural. Em outubro de 1998, as ações da Merck foram recompradas e devolvidas, após reclamação, pelo
valor de R$158.380,14, proporcionando o lucro de cerca de R$166.000,00 à Incontrade.
4. Houve ainda em julho de 1998 a tentativa de fraude de ações de emissão da TELEBRÁS pertencentes à Nestlé
Indústria e Comércio Ltda. e Dallas Supermercado Ltda. envolvendo, respectivamente, 1.100.000 e 600.000 PN e
4.600.00 e 160.000 ON que chegaram a ser transferidas a Ronaldo Dalvi, mas não foram vendidas por antes ter sido
descoberta a fraude, impedindo o negócio.
5. Nas primeiras operações realizadas, envolvendo a Merck, Ciro e Belcosa, a procuração foi lavrada diretamente à
Incontrade, por instrumento particular com firma dos diretores reconhecida no 12o Ofício de Notas do Município do Rio
de Janeiro, no caso da Merck, e por instrumento público, nas duas outras empresas, enquanto que, nos demais
casos, a procuração foi lavrada primeiramente em nome de Ronaldo Dalvi e depois deste para a Incontrade. Neste
caso, a primeira procuração era lavrada no 12o Ofício de Notas e a segunda no 17o Ofício de Notas ou na 10a
Circunscrição de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato do Rio de Janeiro – Freguesia do Engenho Novo.
2/13

6. Foi apurado, ainda, que o esquema de fraude, a partir do envolvimento de Ronaldo Dalvi, consistia na falsificação
da documentação das empresas e de seus respectivos sócios, outorga de poderes mediante procuração pública
lavrada pelo 12o Ofício de Notas pelo serventuário Paulo Roberto Salviano e venda das ações em bolsa de valores
por meio da Corretora Rural pela Incontrade. A única exceção a esse esquema ocorreu com as ações pertencentes à
USIMINAS, cuja procuração foi lavrada no 17o Ofício de Notas para Ronaldo Dalvi e deste para a Incontrade na 10a
Circunscrição e vendidas por meio da Corretora Concórdia pelo valor de cerca de R$1.236.150,60.
7. Às fls. 964 a 1102 dos autos, há documentos obtidos na Corretora Rural que comprovam que parte das ações
fraudadas foram vendidas no período de 11.05 a 23.07.98, no total de 12.485.009 ações TELEBRÁS ON, pelo valor
de R$1.199.255,00 e, de 8.250.084 ações TELEBRÁS PN, pelo valor de R$1.040.419,00.
8. A Incontrade foi constituída em 20.05.96, estava cadastrada na Corretora Rural desde 18.11.96 (fls. 745) e atuava
no mercado adquirindo ações de emissão de empresas de telefones mediante anúncios em jornais. Em 11.12.98, foi
objeto de "stop order", junto com seus sócios Jorge Fernandes Bragança e Célia Maria Lima Bragança, com a edição
da Deliberação CVM No 289, por exercerem a atividade de intermediação de valores mobiliários sem a devida
autorização desta autarquia (fls. 1303).
9. Cabe esclarecer que as ações pertencentes à Avon, Shell, Cyanamid, Construtel e Vulcan, após reclamação, foram
repostas pelo Banco Real, instituição responsável pela prestação de serviços de ações escriturais da TELEBRÁS,
tendo se sub-rogado em todos os direitos, ações e pretensões decorrentes da condição de acionista.
10. Diante dos indícios de irregularidades, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI
propôs a instauração de inquérito administrativo (fls. 02 a 26).
11. O Colegiado, em reunião realizada no dia 10.12.99, aprovou a proposta de abertura de inquérito administrativo,
destinado a apurar a responsabilidade da Incontrade e de seus sócios e da Corretora Rural e de seu diretor. Dele
excluiu-se a Solidez Intermediadora de Negócios e Valores Ltda. e a Corretora Intra por não haver indícios de suas
participações em fraude de uma única operação, bem como o Banco Real pelo fato de ter tomado a iniciativa de
requerer a instauração de inquérito policial, ter recomposto a carteira de ações de alguns investidores e ter ainda
tomado diversas medidas internas corretivas (fls. 27 e 28 e 1371 a 1373).
12. Através da Portaria/CVM/PTE/No 141 de 08.07.2002, foi designada a Comissão de Inquérito encarregada de
apurar os fatos (fls. 01). Concluídos os trabalhos, foi elaborado o Relatório, do qual se destaca o seguinte (fls. 1544 a
1569):
(a) Ronaldo Dalvi ou pessoas que usaram seu nome apossaram-se, mediante procurações falsas, de ações
pertencentes a terceiros, custodiadas no Banco Real S/A. Para tanto, contaram com a colaboração de uma ou mais
pessoas vinculadas ao 12o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, onde foram elaboradas as procurações;
(b) a beneficiária das falsificações foi a Incontrade (a quem Ronaldo Dalvi transferiu as ações, também por meio de
uma procuração, numa segunda etapa do processo) que as vendeu em bolsa de valores por intermédio da Rural
Corretora;
(c) no caso das ações pertencentes à Ciro e Belcosa, bem como à Merck, as ações foram transferidas diretamente à
Incontrade, também por meio de procurações falsas lavradas no 12o Ofício de Notas;
(d) além dos sócios da Incontrade, Jorge Fernandes Bragança e Célia Maria Lima Bragança, deve também ser
responsabilizado pelas fraudes Octávio Gomes de Oliveira, procurador da Incontrade (fls. 898), que assinou a ficha
cadastral de Ronaldo Dalvi na Rural Corretora;
(e) não há elementos nos autos que permitam firmar a convicção de que a Rural Corretora ou seus funcionários
tenham participado das fraudes, sendo que apenas as transferências das ações pertencentes à Avon e Merck foram
feitas dentro da corretora, já que as demais foram realizadas no próprio Banco Real;
(f) a Corretora Rural, no entanto, abriu ficha cadastral em nome de Ronaldo Dalvi, assinada por Octávio Gomes de
Oliveira, procurador da Incontrade, e aceitou as OT1, assinadas pelo mesmo procurador, envolvendo as ações
pertencentes à Avon, bem como abriu ficha cadastral em nome da Merck, assinada por Jorge Fernandes Bragança,
sócio da Incontrade, em que constou o endereço da própria Incontrade, não tendo agido com o cuidado de conhecer e
identificar perfeitamente seus clientes, o que acabou facilitando a atuação ilícita.
13. Diante de tudo o que foi apurado, a Comissão de Inquérito propôs a responsabilização das seguintes pessoas:
Incontrade – Empreendimentos e Participações Ltda. e seus sócios - Jorge Fernandes Bragança e Célia
3/13

Maria Lima Bragança -, seu procurador, Octávio Gomes de Oliveira, e Ronaldo Dalvi, por terem transferido
irregularmente ações de propriedade de diversas empresas mediante o uso de procurações falsas, ora em
nome de Ronaldo Dalvi, ora no da própria Incontrade, prática vedada pelo inciso I e conceituado no inciso II,
alínea c, da Instrução CVM No 8/79; e
Rural Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e seu Diretor José Augusto Dumont, por não
manterem atualizado o cadastro de clientes, de modo a permitir a perfeita identificação e qualificação dos
mesmos, por (i) infringirem o disposto no caput do art. 3o, item I do art. 4 o e caput do art. 5o, todos da Instrução
CVM No 220/94; (ii) terem sido negligentes no acompanhamento do trâmite da documentação ilegítima de
cliente, cuja responsabilidade lhes cabia nos termos do disposto no inciso III do art. 11 do Regulamento Anexo
à Resolução CMN No 1655/89; e (iii) serem co-responsáveis pela realização de operação fraudulenta, prática
vedada pelo inciso I e definida no inciso II, alínea c, da Instrução CVM No 8/79.
1 4 . Sugeriu ainda a Comissão de Inquérito o envio de cópia do inquérito ao Ministério Público Federal e à
Corregedoria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que ocorreu com a expedição dos ofícios de fls. 1576 a 1578,
respectivamente, à Procuradoria da República no Estado São Paulo e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim como ao Estado de São Paulo.
II) DAS DEFESAS
A) Rural Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
15. A indiciada apresentou sua defesa tempestivamente e argüiu que (fls. 1620 a 1638):
(a) a Incontrade era sua cliente desde 18.11.96 e, antes dos fatos marrados nos autos, nunca teve problemas com
operações por ela requisitadas;
(b) a Incontrade se apresentou à corretora na condição de proprietária das ações Eletrobrás, em virtude de
procuração lavrada por instrumento público outorgada pela Merck S/A Indústrias Químicas com poderes para
transferir as ações para o seu próprio nome;
(c) assim, a corretora solicitou no final de março de 1998 ao Banco Real o bloqueio das ações, que emitiu o
competente documento anuindo com a sua transferência;
(d) para que fosse realizada de forma regular a transferência das ações, foi preenchida a ficha cadastral da Merck
com as informações prestadas pela própria Incontrade, proprietária das ações;
(e) tudo era normal e sem qualquer indício de irregularidade, pois, o cliente existia, seu cadastro era completo,
inclusive com as cópias dos documentos exigidos, os documentos possuíam fé pública, as ações foram confirmadas
pela instituição custodiante e o bloqueio foi aceito;
(f) apesar da regularidade da operação, tão logo recebeu a reclamação do Banco Itaú, no final de setembro de 1998,
instituição financeira prestadora de serviços de ações escriturais da Merck, entrou em contato com a Incontrade que
autorizou a recompra sem objeções, repondo a posição;
(g) em meados de agosto de 1998, procedeu do mesmo modo em relação às ações Telebrás pertencentes à Avon
Cosméticos S/A e transferiu a titularidade de Ronaldo Dalvi para a Incontrade, procuradora por instrumento público
com poderes de venda em caráter irrevogável e irretratável;
(h) o art. 3o, caput, da Instrução CVM No 220/94 é dirigido às bolsas de valores e, por isso, as corretoras não são
obrigadas a se submeter a ele, o que acarreta a impossibilidade de sua responsabilização;
(i) os cadastros sempre estiveram atualizados e completos, como é exigido pelo artigo 4o e pelo art. 5 o, caput, da
mesma Instrução;
(j) no que toca ao art. 11, III, da Resolução 1655, não se configurou qualquer vício formal na documentação nem
tampouco inautenticidade de endossos ou declarações;
(k) o fato de o endereço da Merck na ficha cadastral ser o mesmo da Incontrade em nada alteraria o curso das
operações, não guardando nexo de causalidade com a fraude, pois nada mais natural que o endereço fosse o da sua
procuradora. Ademais, a procuração conferia poderes até mesmo para incluir, alterar ou excluir dados do cadastro da
mandante e o art. 5o da Instrução CVM No 220/94 faculta a assinatura de ficha cadastral pelo mandatário, o que afasta
a obrigação da presença física do mandante na corretora;
4/13

(l) a falta de data na ficha cadastral de Ronaldo Dalvi é erro material escusável e não significa nada; o cadastro foi
regularmente feito, tanto que o cliente foi cadastrado na BOVESPA em agosto de 1998, inclusive no Sistema de
Liquidação e Custódia sob o no 25540-9 (fls. 893);
(m) a imputação de operação fraudulenta não é adequada aos fatos. Não houve omissão ou negligência da corretora.
Esta não poderia opor-se às determinações de cliente munido de poderes para praticar quaisquer atos referentes à
transferência das ações, visto que as irregularidades teriam ocorrido no âmbito das instituições financeiras, e a
corretora estava agindo como mandatária dentro de seus poderes e atribuições legais;
(n) o lucro obtido pela Incontrade com a recompra das ações em nenhum momento foi arquitetado, porquanto a
recompra ocorreu logo após o pedido de terceiros e decorreu de mera circunstância de mercado;
(o) a boa-fé e a Teoria da Aparência isentam a defendente de culpa e, conseqüentemente, de qualquer imputação,
diante de uma situação de absoluta presunção de veracidade, confirmada por instrumentos públicos e privados
autênticos;
(p) além do mais, os fatos não guardam nenhum nexo de responsabilidade com a conduta da corretora; no caso o
foco de eventual falta é imputável a terceiros, fraudadores de documentos, e não à corretora pela identificação e
cadastramento do cliente, fato, aliás admitido pela própria Comissão de Inquérito em seu Relatório no item 142;
(q) comunica o falecimento do indiciado José Augusto Dumont, juntando a certidão de óbito, fato que levará à extinção
do processo em relação a ele.
B) Célia Maria Lima Bragança
16. A indiciada apresentou sua defesa tempestivamente e sustentou que (fls. 1648 a 1662):
(a) é esposa de Jorge Fernandes Bragança, sócio fundador da Incontrade, e nunca teve ingerência sobre a
administração da empresa do marido, constando como sócia no contrato social com o único objetivo de viabilizar a
criação da sociedade;
(b) a doutrina e a jurisprudência entendem que o cônjuge que não participa efetivamente do ato ilícito que se imputa à
sociedade e seus sócios deve ser absolvido, apesar de figurar no contrato social;
(c) em respeito ao princípio da legalidade, não poderá ser apenada, uma vez que não se engajava na vida da empresa
e não possuía obrigações decorrentes da sua condição de sócia;
(d) sua condenação afrontaria, também, os princípios da Administração Pública da moralidade e da razoabilidade, na
medida em que seria vítima do golpe e, por conseguinte, estaria sendo condenada de forma injusta e desproporcional.
Além disso, uma decisão desfavorável ao reconhecimento de sua inocência não estaria em consonância com a Teoria
dos Motivos Determinantes que estabelece que o motivo deve sempre guardar correspondência com a situação de
fato que gerou a vontade do legislador, manifestada através do ato cominado;
(e) os autos do processo não trazem em seu bojo indícios de autoria ou participação nos crimes por parte da
defendente;
(f) a fraude foi tão bem articulada que teria enganado a defendente, assim como todos os demais agentes de mercado
responsáveis pela fiscalização das operações feitas com valores mobiliários - Sociedades Corretoras, BOVESPA,
CLC e CVM;
(g) inexistindo prova de ter concorrido para os delitos especificados na peça acusatória, nada poderá ser contra ela
imputado;
(h) nem mesmo a tipicidade e o dolo a ela inerente foram provados, tendo a peça acusatória presumido a existência
de dolo pelo fato de ser sócia da empresa;
(i) por fim reafirma que nunca participou das atividades sociais, estando totalmente alheia aos negócios desenvolvidos
por seu sócio ou pela empresa, e que sempre viveu como pessoa do lar, em função dos filhos e da casa.
C) Jorge Fernandes Bragança e Incontrade - Empreendimentos e Participações Ltda.
17. Os indiciados apresentaram defesa conjunta tempestivamente e argumentaram que (fls. 1693 a 1736):
(a) a Incontrade foi fundada em 1996 e, de acordo com o contrato social, atuava no mercado de valores mobiliários,
5/13

captando clientes mediante anúncios em jornais de grande circulação com o fim de intermediar a compra e venda de
ações;
(b) como exerceu atividade ininterrupta por mais de 20 anos no mercado e conhecia as regras, Jorge Bragança
requeria dos investidores inicialmente os seguintes documentos: para pessoa física, identidade, CPF e comprovante
de residência; para pessoa jurídica, contrato social, última alteração, CNPJ, identidade e CPF dos sócios, além de ata
das assembléias, em se tratando de sociedade anônima. Adicionalmente, requisitava a outorga à Incontrade de
procuração lavrada por instrumento público. Toda esta documentação era encaminhada à instituição custodiante, no
caso o Banco Real, agência Méier, no qual mantinha conta corrente, não tendo havido a recusa de nenhuma das
inúmeras operações realizadas. Além disso, a documentação era verificada pelas corretoras com as quais mantinha
relação profissional, principalmente a Rural;
(c) o elemento principal da fraude era a falsificação das procurações emitidas pelos diretores das empresas lesadas,
sendo que os defendentes recebiam toda a documentação pronta e trabalhavam com as informações nelas contidas.
Logo, não tinnha como identificar se as procurações eram falsas, já que elas não o eram material, mas somente
ideologicamente, pois eram iguais a quaisquer outras e tinham os mesmos requisitos formais de validade e fé pública;
(d) certo dia, compareceu à sede da Incontrade Nilton Pereira do Nascimento, que se dizia advogado e que, após
inteirar-se sobre o negócio de intermediação de ações e dizer que tinha alguns clientes, passou a indicar investidores
mediante o pagamento de comissão, que era paga após a liquidação da operação; ato contínuo, o Sr. Nilton
apresentou-lhe um irmão de nome Nélio Pereira do Nascimento que também se dizia advogado e que passou a levar
as cópias da documentação dos clientes, juntamente com as procurações por instrumento público. Em meados de
1998, foi apresentado, em um almoço por eles organizado, Ronaldo Dalvi, que seria um investidor de grande porte;
(e) além de todas as procurações expedidas por cartórios e assinadas pelos administradores, diretores ou
representantes legais, eram apresentados os respectivos documentos de identificação destes, identidade, CPF e
comprovante de residência, bem como o extrato original de posição acionária em nome do Sr. Ronaldo, impresso pelo
Banco Real, cuja finalidade em nenhum momento foi notada pelo 1o defendente;
(f) o 1o defendente somente ficava sabendo dos números de ações a posteriori e mesmo assim não tomava
conhecimento da procedência das ações, pois tinha ciência apenas da posição de Ronaldo Dalvi, tanto que as vendas
efetuadas pela Incontrade não correspondiam às quantidades exatas das empresas lesadas;
(g) os defendentes liquidavam as operações somente após a venda e o crédito dos valores em conta, não precisando
para operar no mercado dispor de vultosas reservas financeiras, mas sim de credibilidade e respeitabilidade;
(h) a conta de luz cadastrada em nome da sócia Elvira, que teria levado a Comissão de Inquérito a concluir pela
participação dos defendentes na fraude, em verdade, foi furtada pelos estelionatários, com o fito de incriminá-los e
fazer crível sua posição de partícipes nestes crimes;
(i) segundo o princípio da legalidade, os defendentes não podem ser punidos por prática de operações fraudulentas
porque não estavam sujeitos a registro na CVM, tampouco sujeitos às regras do mercado, principalmente no que
tange às obrigações e vedações impostas aos demais entes regulamentados, conforme se pode inferir do disposto no
parágrafo único do artigo 16 da Lei no 6.385/76;
(j) a ordem econômica brasileira se baseia no princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, cabendo ao Estado o
papel de coibir abusos. Ocorre que a atividade desenvolvida pelos defendentes se encontrava nos estritos termos da
legalidade;
(k) não há indícios nos autos de participação dos defendentes na fraude. Consoante os princípios da Administração
Pública da moralidade, da razoabilidade e a Teoria dos Motivos Determinantes, a acusação formulada contra os
defendentes seria insustentável e a eventual condenação inverteria o postulado da supremacia do interesse público
sobre o privado, posto que os danos provocados seriam maiores do que os benefícios trazidos para a sociedade;
(l) a Comissão de Inquérito e as inspeções não produziram prova de participação dos defendentes na fraude nem de
que sabiam da falsidade das procurações, ou seja, não restou configurada a tipicidade (tanto em sua vertente objetiva
quanto na subjetiva, no caso, o dolo);
(m) não enriqueceu e nunca teve problema algum com o fisco, com o Banco Central ou com a polícia, tendo sempre
primado pela correição, além de ser pessoa conhecida e respeitada.
D) Octávio Gomes de Oliveira
6/13

18. O defendente apresentou sua defesa tempestivamente e alegou que (fls. 1993 a 2010):
(a) era procurador da Incontrade e, como tal, não tinha qualquer poder de decisão, mas apenas de receber a
documentação já pronta, verificá-la e encaminhá-la aos agentes participantes do mercado, ou seja, atuava como um
portador de documentação às corretoras e ao Banco Real;
(b) não havia a possibilidade de identificar a falsidade das procurações, uma vez que se tratavam de instrumentos
públicos, expedidos com os carimbos e selos pertinentes;
(c) não foi produzida prova de que tinha consciência da falsificação dos documentos e, muito menos, de que dela teria
participado;
(d) as procurações foram elaboradas com todos os dados da posição acionária dos outorgantes, sendo que estes
dados são do conhecimento exclusivo do titular ou de seu representante legal e, logo, inacessíveis a terceiros.
Portanto, não teria como ser o autor do falsum dos documentos. Aplicou o mesmo raciocínio para as irregularidades
encontradas nas certidões cartorárias, já que tais certidões são expedidas pelos funcionários do cartório e só por
estes poderiam, em tese, ser alteradas;
(e) como não participou ativamente dos negócios da empresa, não há como penalizá-lo na esfera administrativa por
prática de operações fraudulentas;
(f) a imputação de pena ao defendente por ilícitos não praticados confronta-se com o princípio constitucional de
legalidade, bem como com os princípios norteadores da Administração Pública da moralidade e da razoabilidade.
Ademais, coloca-se em descompasso com a Teoria dos Motivos Determinantes, visto que não há provas de sua
efetiva participação nos crimes em comento;
(g) a acusação foi incapaz de provar a tipicidade, especialmente em sua vertente subjetiva, qual seja, o dolo.
E) Ronaldo Dalvi
19. O indiciado expôs suas razões de defesa nos seguintes termos (fls. 2037 e 2038):
(a) foi considerado inocente na esfera judicial de qualquer participação no evento (processo no 98.001157260-6),
sendo que sequer foi denunciado pelo Ministério Público;
b. os reais responsáveis, Nilton Pereira do Nascimento, Nélio Pereira do Nascimento, Narciso Pereira do
Nascimento, Jorge Fernandes Bragança e Paulo Roberto Salviano, foram denunciados pela prática dos crimes
previstos nos artigos 171, na forma dos arts. 69 e 71, e art. 288, todos do Código Penal e condenados em
sentença transitada cada um a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semi-aberto, e 32 dias multas no
valor mínimo legal;
c. foi vítima do golpe engendrado pelos irmãos Nascimento, a partir do momento em que os procurou em razão
de anúncio publicado em jornal com o fito de vender ações TELEBRÁS recebidas ao adquirir linha telefônica;
d. ao efetuar a venda por R$800,00 no Cartório do 12o Ofício de Notas, o mesmo em que trabalhava o
serventuário Paulo Roberto Salviano, um dos réus, outorgou a Nélio uma procuração, deixando no local seus
documentos pessoais;
e. alguns meses após, tomou conhecimento pelos jornais do golpe perpetrado pelo que fraudaram diversas
empresas usando seus documentos;
f. procurou imediatamente a autoridade policial e relatou o acontecido, ficando provado que não teve nenhuma
participação no evento.
É o Relatório.
VOTO
DOS FATOS
1. De acordo com os documentos constantes dos autos, as fraudes tiveram início em 17 de março de 1998 com as
ações TELEBRÁS e TELESP pertencentes à Ciro Distribuidora de Alimentos, empresa localizada em São José dos
Campos, São Paulo, mediante procuração lavrada por instrumento público no 12o Ofício de Notas pelo serventuário
Paulo Roberto Salviano. Pelo que se percebe da cópia constante à fl. 303, a procuração que conferia inicialmente
7/13

poderes apenas à Opção RN Corretora de Commodities Ltda., teria sido no mesmo dia falsificada com a inclusão do
nome da Incontrade – Empreendimentos e Participações Ltda. (fl. 301).
2 . A segunda operação, por sua vez, envolvendo ações ELETROBRÁS pertencentes à Merck S/A - Indústrias
Químicas, empresa com sede na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu no final do mês de março. Desta feita, ao contrário
do que consta tanto no Relatório da Comissão de Inquérito quanto na defesa, foi utilizada procuração particular, e não
pública, com firma dos diretores da empresa reconhecida pelo 12o Ofício de Notas, como se verifica à fl. 1271,
outorgando poderes somente à Incontrade. É oportuno ressaltar que, embora o processo de fraudes tenha iniciado
com as ações pertencentes à Ciro, as ações da Merck foram vendidas antes, ambas por meio da Corretora Rural,
onde a Incontrade estava cadastrada desde novembro de 1996.
3 . A terceira operação, envolvendo ações TELEBRÁS pertencentes à Belcosa Distribuidora de Cosméticos Ltda,
empresa sediada também no Rio de Janeiro, ocorreu a partir de 12 de maio de 1998, mediante procuração pública
lavrada no 12o Ofício de Notas (fls. 285), outorgando poderes à Incontrade, bem como à Opção, tendo culminado com
a venda pela Corretora Rural.
4 . As demais fraudes praticadas a partir de 25 de maio e até meados de agosto de 1998 observaram a mesma
estratégia em sua execução, ou seja, inicialmente as ações eram transferidas em nome de Ronaldo Dalvi, mediante
instrumento público de procuração lavrado no 12o Ofício de Notas pelo serventuário Paulo Roberto Salviano, em
seguida, o Sr. Ronaldo, mediante nova procuração lavrada no 17o Ofício de Notas ou na 10a Circunscrição, transferia
as ações à Incontrade que, por sua vez, as vendia em bolsa pela Corretora Rural. A única exceção ocorreu em julho
de 1998 com as ações pertencentes à Usiminas, cuja procuração a Ronaldo Dalvi foi lavrada no 17o Ofício de Notas e
as ações, vendidas pela Incontrade na Corretora Concórdia.
5. Não se sabe exatamente em que momento ocorreu a associação da Incontrade com os irmãos Nascimento (Nilton,
Nélio e Narciso Pereira do Nascimento). Entretanto, não há dúvida de que a utilização do nome de Ronaldo Dalvi,
provavelmente com a finalidade de ocultar os verdadeiros falsários, se deu a partir do momento em que o mesmo
procurou o escritório dos referidos irmãos, em decorrência de anúncio publicado em jornal, para vender ações
TELEBRÁS recebidas com a compra de uma linha telefônica, tendo efetivamente alienado suas ações por R$800,00 e
deixado cópia de seus documentos pessoais. Assim, embora coubesse aos irmãos Nascimento a tarefa de falsificar a
documentação, como sustenta a defesa, à Incontrade era reservada a função, não menos importante, de vender as
ações em bolsa de valores.
6. Consta nas procurações que Ronaldo Dalvi residia na Estrada da Gávea no 817, apartamento 502 ou 512, em São
Conrado, Rio de Janeiro, quando, na verdade, o mesmo reside em Santa Cruz da Serra. Para comprovar o endereço,
foi utilizada uma conta de luz que pertencia à Incontrade, situada no Méier, segundo foi apurado no processo criminal.
7. Ainda que não se saiba exatamente como eram partilhados os lucros entre o grupo, a Incontrade e Jorge Fernandes
Bragança anexaram em sua defesa cópia de 10 cheques administrativos emitidos em nome de Ronaldo Dalvi pelo
Banco Real, agência Méier, a pedido formulado no dia 24.07.98 (fl. 1970), no valor total de R$500.000,00. Tais
cheques, conforme se verifica do carimbo neles aposto, foram depositados em parte no Banco Rural (R$237.000,00),
em parte no Banco Safra (R$180.000,00) e o restante, correspondente a R$83.000,00, em banco não identificável.
Além disso, foram anexados mais três cheques emitidos em 17.07.98 no valor total de R$122.000,00 que teriam sido
depositados no Bancoop. Levando em conta apenas os documentos constantes dos autos, parte da fraude teria
ultrapassado o montante de R$3.600.000,00.
8. Finalmente, é oportuno informar que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro já julgou denúncia oferecida
pelo Ministério Público acerca da prática dos crimes de estelionato e formação de quadrilha em concurso material
pelos irmãos Nascimento, por Jorge Fernandes Bragança, sócio da Incontrade, e por Paulo Roberto Salviano,
serventuário do 12o Ofício de Notas, tendo condenado os indiciados à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em
regime semi-aberto e a 32 dias-multa no valor mínimo legal2, decisão que foi mantida em grau de recurso 3 no
Tribunal de Justiça. Foi interposto Recurso Especial dessa decisão, o qual até a presente data não foi apreciado, e,
portanto, ainda não ocorreu o trânsito em julgado4.
DO DIREITO
I - Da acusação de realização de operação fraudulenta
9. Foram acusados pela Comissão de Inquérito da prática de realização de operação fraudulenta a Incontrade e seus
dois sócios - Jorge Fernandes Bragança e Célia Maria Lima Bragança -, Octávio Gomes de Oliveira, procurador da
Incontrade, e Ronaldo Dalvi.
8/13

10. A realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários é vedada pela Instrução CVM No 8/79 e
encontra-se assim definida:
"I – É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários
e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a
realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não-eqüitativas.
II – Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário
ou para terceiros;"
1 1 . Verifico no esquema montado pelo grupo a perfeita adequação ao tipo penal-administrativo de operação
fraudulenta. A falsificação dos documentos e das procurações foi o meio encontrado pelo grupo para ludibriar
principalmente o Banco Real, custodiante, e as corretoras Rural e Concórdia e permitir a consecução de seu plano,
com a transferência das ações para o nome da Incontrade, a venda em bolsa de valores e a obtenção das
respectivas vantagens patrimoniais ilícitas.
12. No caso, mesmo que se admitisse que a Incontrade e seu principal sócio, Jorge Fernandes Bragança, tivessem
sido enganados pelos irmãos Nascimento e que já recebessem a documentação pronta, ficaram sem explicação as
três primeiras operações realizadas, quando as procurações foram outorgadas diretamente à Incontrade e ainda não
era usado indevidamente o nome de Ronaldo Dalvi. Só esse fato, a meu ver, seria suficiente para responsabilizá-los.
Além disso, a utilização de conta de luz para comprovar o endereço de Ronaldo que, na verdade, pertencia à
Incontrade ficou também sem uma justificativa razoável. Não há dúvida, portanto, de que a Incontrade - cliente que já
vinha operando há algum tempo com a Corretora Rural e que atuava no mercado marginal como "garimpeira" - teve
participação relevante na consecução da fraude, na medida em que a venda das ações em bolsa era viabilizada por
seu intermédio.
13. Por outro lado, não guarda qualquer relação com os fatos a alegação de que a Incontrade não precisava de
recursos financeiros para adquirir ações no mercado, porque as pagava depois de vendê-las. Aliás, as cópias
de cheques, no valor de R$622.000,00, anexadas pela defesa como comprovação de que os pagamentos eram
efetuados após a liquidação das operações nada provam nesse sentido diante do volume de operações
realizadas, muito superior a R$3.000.000,00.
1. Descabida também é a tese da necessidade de vinculação à CVM para estar submetido às suas normas
reguladoras. Em verdade, esse vínculo é dispensável. Uma vez ingresso e atuante no mercado de
capitais, o indivíduo está sob sua fiscalização, ainda que não seja um de seus agentes regulamentados,
devido ao poder sancionador do qual esta agência reguladora é dotada. Esse poder de sancionar advém
do poder de polícia, concedido pelo Legislativo através da Lei 6.385/765, e não de ligação oriunda de
registro entre o agente e a autarquia. O registro no órgão não é determinante para a legitimidade da
cominação das penas. Destarte, o simples descumprimento das regras que permeiam o mercado
acarreta a imposição de sanções por esta autarquia, sem prejuízo daquelas advindas do Poder
Judiciário.
2. Cabe ressaltar, ao contrário do afirmado, que a Incontrade não atuava legalmente no mercado de
valores mobiliários, mas sim irregularmente, tanto que por não estar devidamente registrada na CVM foi
objeto de "stop order" em 11.12.98 com a edição da Deliberação CVM No 289.
3. Com relação à acusada Célia Maria Lima Bragança, esposa do Sr. Jorge Fernandes Bragança e sócia
da Incontrade, que, como alegado na defesa, não interagia na vida social da empresa e nem exercia
qualquer função, entendo que, de fato, não há razões para responsabilizá-la, diante da inexistência de
comprovação de sua efetiva participação nas fraudes.
4. Do mesmo modo, não vejo como responsabilizar o procurador da Incontrade, Octávio Gomes de
Oliveira, que tinha apenas a função de encaminhar a documentação ao Banco Real e às corretoras e
acompanhar os processos. Efetivamente, nada há nos autos que comprove sua participação nas
fraudes ou a obtenção de qualquer vantagem indevida. O fato de ter assinado a ficha cadastral em
9/13

nome de Ronaldo Dalvi junto à Corretora Rural (fls. 891) representando a Incontrade também é
insuficiente para responsabilizá-lo.
5. Relativamente a Ronaldo Dalvi, ficou demonstrado que o mesmo teve seu nome envolvido nas fraudes a
partir da venda de ações de sua titularidade aos irmãos Nascimento e que foi tão-somente vítima do
golpe. Como foi por ele mesmo alegado e consta dos autos, seus documentos foram utilizados pelos
falsários para forjar procurações e transferir ações para o seu nome sem o seu conhecimento,
provavelmente com a finalidade de ocultar a verdadeira identidade dos falsários.
6. Cabe registrar, ainda, a existência de um enriquecimento sem causa por parte da Incontrade no
interregno entre as operações de compra e venda dos títulos e sua posterior recomposição à Merck S/A
- Indústrias Químicas. Na época da operação irregular, abril de 1998, a Incontrade realizou a venda do
lote de 5.984.000 ações PNB de emissão da ELETROBRÁS pelo montante líquido de R$324.430,00. Já
quando foi solicitada a repô-lo em outubro do mesmo ano, despendeu cerca de R$158.380,14, vindo a
obter um lucro aproximado de R$166.000,00. Portanto, ainda que esta autarquia não tenha competência
para forçar a devolução desse valor, não há como não deixar de reconhecer que o ganho foi obtido de
forma indevida.
II - Das acusações formuladas à Rural Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e a José
Augusto Dumont
a) De infração aos dispositivos da Instrução CVM No 220/94
7. Relativamente ao caput do artigo 3o6 da Instrução CVM No 220/94, cabe esclarecer que o mesmo é
dirigido às bolsas de valores, não podendo a CVM aplicar qualquer penalidade às corretoras com base
nesse dispositivo, estando pacífico o entendimento do Colegiado a respeito, conforme se verifica de
várias decisões anteriores7.
21. Também não me parece que tenha restado configurada infração ao caput do artigo 5o8 da Instrução referida. A
falha apontada seria relativa à ausência de data na ficha cadastral de Ronaldo Dalvi, aberta por ocasião da fraude
envolvendo as ações pertencentes à Avon, a última realizada pelo grupo. Entretanto, nenhuma operação de venda foi
realizada em nome de Ronaldo.
22. Quanto à acusação de infração ao item I do artigo 4o9 da mesma Instrução, deve ser esclarecido que apenas duas
operações foram objeto de transferência no âmbito da Corretora Rural: no caso das ações pertencentes originalmente
à Avon, cuja transferência de Ronaldo Dalvi para a Incontrade se deu por instrumento público de procuração, e no
caso das ações da Merck, cuja transferência à Incontrade se deu por instrumento particular. Embora essa regra da
Instrução 220 se refira mais às formalidades da documentação exigida no cadastro de clientes - tal como identidade,
CPF, estatuto social e cartão do CGC - e o Colegiado tenha decidido pela não responsabilização da corretora quando
os documentos possuírem aparência de legitimidade10, não se pode admitir que a Corretora os aceite sem qualquer
indagação.
23. Note-se que, neste caso, a corretora poderia ter tido uma conduta mais diligente em obediência ao princípio do
know your client. O cadastramento dos clientes foi feito sem qualquer questionamento e sem que a corretora se
certificasse da veracidade das informações contidas na documentação, o que poderia ter sido obtido mediante uma
simples ligação telefônica. Assim, a Corretora Rural acabou facilitando o procedimento fraudulento engendrado.
24. Todavia, esse dever de diligência é extraído do art.1o11 e não do art. 4o, conforme se depreende das decisões do
Colegiado, cujo extrato abaixo de voto vencedor proferido pelo então Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos é
exemplificativo:
"A regra de diligência que se pode inferir, quando se pode inferir, da Instrução 220
está no artigo 1o, quando diz que as Sociedades Corretoras, no seu relacionamento
com os clientes e com o mercado, deverão adotar, no mínimo, os seguintes
princípios: probidade na condição das atividades no melhor interesse dos seus
clientes e na integridade do mercado; diligência na execução de ordem de compra
e venda; capacitação e por aí vai. Aqui, sim, se consegue extrair o princípio da
diligência". 12
25. Logo, para penalizar a corretora em razão de não ter agido com toda a diligência necessária, era preciso que a
imputação fosse feita pelo art. 1o da Instrução 220/94, que estabelece princípios a serem fixados pela Bolsa e
10/13

seguidos pelas corretoras. Mas, mesmo assim, a jurisprudência da CVM13 tem sido no sentido de não aplicar esse
dispositivo diretamente às corretoras, uma vez que se dirige às Bolsas.
26. Com a edição da Instrução CVM No 333/00, esse dever de diligência - que até então podia ser inferido do art. 1o
da Instrução 220 – passou a ser exigido explicitamente. A Instrução fixou procedimentos a serem seguidos pelas
sociedades corretoras no tratamento com seus clientes, com o objetivo de evitar as fraudes contra investidores.
Dentre eles, obriga as corretoras a contatarem o titular do valor mobiliário que se pretende vender antes de efetuar a
operação (especialmente se for a primeira vez que a corretora age em nome daquele cliente ou se o cliente for idoso
ou menor ou, ainda, se houver substabelecimento de poderes a terceiros pelo outorgado14) a fim de verificar a
existência da ordem de venda advinda de procurador, vez que a procuração pode ser falsa. Como se vê, há aqui a
preocupação de averiguar a legalidade da procuração apresentada antes de concluir a operação.
27. No entanto, o cumprimento dos preceitos desse normativo não pode ser exigido no presente caso, visto que não
estava em vigor à época. Assim, considerando que formalmente os documentos requeridos pelo art. 4o, I, da
Instrução 220/94 foram apresentados e aparentemente não ofereciam indícios de irregularidade, não vejo como
responsabilizar a Corretora Rural e seu diretor.
b) Da infração ao inciso III do artigo 11 15 da Resolução CMN No 1655/89
28. O presente dispositivo trata da responsabilidade civil dos intermediários pelos valores mobiliários negociados em
bolsa de valores, não se prestando para fins de responsabilização administrativa, como vem decidindo reiteradamente
o Colegiado a respeito16. A título ilustrativo, cito os seguintes trechos de decisões desta Casa:
"Indo à Resolução CMN no 1.655, também entendo que esse dispositivo; de
natureza muito mais civil, do ponto de vista de indenização patrimonial, de
responsabilidade patrimonial, do que disciplinar, tanto que está dito: é responsável
para com os seus comitentes e para com outras Sociedades Corretoras, não visa
outra coisa senão garantir a segurança de quem negocia no mercado. Ou seja,
quem comprou está comprando um valor mobiliário que vai receber. E que, se não
receber, receberá o dinheiro. E quem vendeu também terá certeza de que vai
receber os recursos. E, no caso específico, não tem essa natureza, me parece,
disciplinar, que teria o dever de diligência e outras regras constantes de várias
instruções da CVM". (Manifestação de Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio
Campos no IA No TA SP 2002/0098)
"Penso que a referida Resolução trata da responsabilidade pela legitimidade do
título ingressado no mercado, especialmente quanto à responsabilidade civil. Quer
dizer, na medida em que alguém opere com a corretora e venha a adquirir um título
falso ou um título furtado ou um título negociado com base em procuração que não
seja legítima, aquela corretora que introduziu esse título no mercado ou que operou
através da utilização da procuração falsa, vai responder perante a sua contraparte
pelos prejuízos causados. Quando a Bolsa de Valores detecta uma operação em
que há título irregular ou procuração ilegítima, através do Fundo de Garantia ela
paga ao reclamante e vai buscar ressarcimento na corretora que introduziu aquele
título falso no mercado". (Manifestação de Voto do Presidente Luiz Leonardo
Cantidiano no IA No TA SP 2002/0098)
"Assim, considero que não restaram caracterizadas as infrações objeto da
acusação, pois o artigo 11, item III, da Resolução CMN no 1655/89 diz respeito
mais à responsabilidade patrimonial do que disciplinar". (Voto da Diretora Norma
Parente no PAS CVM No RJ 2003/0823)
29. Assim, não vejo como a Corretora Rural possa ser acusada de co-responsabilidade pela prática das fraudes por
não ter observado irregularidades na documentação. Na verdade, cabe esclarecer que apenas a documentação
relativa às transferências das ações pertencentes à Merck e à Avon foi submetida à corretora, uma vez que as demais
transferências se deram junto ao Banco Real.
30. Nesse sentido, é oportuno transcrever o próprio Relatório da Comissão de Inquérito que, em seu item 142,
afirmou que:
"Os elementos acostados aos autos não permitiram formar convicção de que a
11/13

Rural Corretora ou seus funcionários tenham tomado parte nas fraudes
perpetradas. Na realidade, apenas nos casos das ações pertencentes à Avon e à
Merck as transferências das ações dos legítimos proprietários para os falsários
foram feitas dentro da corretora. Nos demais, as transferências foram realizadas
pelo Banco Real S.A., que era a instituição custodiante."
31. Finalmente, cabe reconhecer a extinção da punibilidade do indiciado José Augusto Dumont devido ao seu
falecimento, conforme comprova o atestado de óbito anexado às fls. 1645, tendo em vista o disposto no art. 107,
inciso I, do Código Penal17.
CONCLUSÃO
32. Ante o exposto, proponho:
I – aplicar, com base no artigo 11, inciso II. cc com o § 1o, inciso II, da Lei no 6.385/76, à Incontrade –
Empreendimentos e Participações Ltda. e a seu sócio, Jorge Fernandes Bragança a pena de multa individual de
R$ 3.204.802,18, correspondente à 50% da operação irregular18, por infração ao item I, conforme conceituado no
item II, alínea c, da Instrução CVM No 8/79;
II - absolver os indiciados Octávio Gomes de Oliveira, Célia Maria Lima Bragança e Ronaldo Dalvi da imputação
de operação fraudulenta, tipificada no item I, conforme conceituada no item II, c, da Instrução CVM No 8/79, e a Rural
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A da acusação de violação ao caput do art. 3o, ao item I do art. 4 o e ao
caput do art. 5o da Instrução CVM No 220/94 e de descumprimento ao inciso III do art. 11 da Resolução CMN No
1655/89;
III – declarar a extinção da punibilidade de José Augusto Dumont em virtude de seu falecimento.
É como VOTO.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2006.

Sergio Weguelin
Diretor-Relator
ANEXO I
Parâmetro para aplicação da multa com base nos valores conhecidos
Data da fraude
Papel
Lucro em R$
Abril/98
Eletrobrás
166.049,86
Maio a Julho/98
Telebrás ON
1.199.255,00
Maio a Julho/98
Telebrás PN
1.040.419,00
Julho a Agosto/98
Telebrás ON e PN
1.236.150,60

Total
3.641.873,46
Corrigindo esses valores pelo IPCA desde a data das operações temos os seguintes valores até junho de 2006 que
servirão de base para a aplicação da multa de 50%:
Valores do IPCA: Abril/98: 1.459,71
Julho/98: 1.465,54
Agosto/98: 1.458,07
Junho/06: 2.574,39
12/13

Variação do IPCA (Junho-06/abril-98): 2.574,39/1.459,71= 1,7636
(Junho-06/julho-98): 2.574,39/1.465,54= 1,7566
(Junho-06/agosto-98): 2.574,39/1.458,07= 1,7656
Correção dos valores: 166.049,86 x 1,7636= 292.845,53
1.199.255,00 x 1,7566= 2.106.611,33
1.040.419,00 x 1,7566= 1.827.600,01
1.236.150,60 x 1,7656= 2.182.547,49
TOTAL Corrigido 6.409.604,36
Multa de 50% = 6.409.604,23 x 0,50 = 3.204.802,18
1 Esta reclamação é concernente à venda de ações ELETROBRÁS PNB de titularidade da Merck S/A Indústrias Químicas através de
procuração falsa por intermédio da Rural CTVM S/A.
2 Processo No 98.001.157.260-6 julgado em 23.09.2002 pela 31 a Vara Criminal da Comarca da Capital.
3 Processo No 2003.050.00535, apelação criminal, julgada em 10.05.2005 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
4 Recurso Especial No 2005.188.00182 e Agravo de Instrumento ao STJ No 2005.190.00198.
5 Art. 8o Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
(...)
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1o, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados.
6 Art. 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de seus clientes.
7 Vide PAS CVM No TA-SP2001/0799, julgado em 30.11.2005; PAS CVM No SP 2004/0154, julgado em 03.11.2005; PAS CVM No RJ 2001/8363, julgado em 28.03.2005; PAS CVM No 2003/0445, julgado em 21.03.2005; PAS CVM No SP 2002/493, julgado em 21.09.2005; PAS CVM No SP 2004/123, julgado em 18.10.2004; PAS CVM No SP 2004/0113, julgado em 21.09.2005; e PAS
CVM No RJ 2003/0823, julgado em 20.05.2005, dentre outros.
8 Art. 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação ordenada, ...;
9 Art. 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I – ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;
10 Vide PAS CVM SP 2004/123, julgado em 18.10.2004, IA CVM TA SP 2002/0098, julgado em 11.09.2003, e PAS CVM No SP 2004/0197, julgado em 12.01.2006.
11 Art. 1o. As Bolsas de Valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I - probidade na condição das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II - diligência na execução de ordens de compra e venda, venda ou permuta de valores mobiliários;
III - capacitação para desempenho de suas atividades;
IV - obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações, inclusive sobre riscos característicos do mercado, bem como de suprir seus clientes, em tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados;
V - evitar conflitos de interesses e, quando não for possível, assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes.
12 Manifestação de Voto proferida no IA CVM TA SP 2002/0098, julgado em 11.09.2003.
13 Vide PAS CVM No TA-SP2001/0799, julgado em 30.11.2005; PAS CVM No RJ 2001/8363, julgado em 28.03.2005; PAS CVM No RJ 2003/0823, julgado em 20.05.2005; dentre outros.
14 Art. 4o - Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores mobiliários e de agente emissor de certificados devem contatar o titular dos valores mobiliários para confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar irregularidade, em especial quando se tratar de clientes com as seguintes características:
I. primeira operação;
II . menor ou idoso;
III . espólio;
IV. com domicílio em outra praça;
V . grande ordem não habitual;
VI. empresa concordatária ou em processo falimentar;
VII. alteração contratual com o ingresso de novo sócio ou acionista;
VIII. substabelecimento de poderes a terceiros pelo outorgado; e,
IX. procuração lavrada fora da cidade em que o cliente tenha domicílio.
15 Art. 11 – A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja operando:
(...)
III – pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários.
16 VIDE IA No TA SP 2002/0098, julgado em 11.09.2003, e PAS CVM No RJ 2003/0823, julgado em 20.05.2005.
17 Art. 107. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente.
13/13